Tribunal: TJES
Processo: 5003741-62.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003741-62.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: MARILENE GERA RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003741-62.2022.8.08.0011

RECORRENTE: MARILENE GERA RIBEIRO

RECORRIDAS: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega que sofreu danos materiais e morais, causados pela parte recorrente e, portanto, deseja ser indenizada. A pretensão da parte requerente fundamenta-se no fato de vício de qualidade no serviço que lhe foi prestado pela reclamada, além de desejar reparação pelos transtornos sofridos. Segundo seu relato, ela possui um plano odontológico com a Reclamada há aproximadamente três anos, tendo renovado recentemente e alterado a forma de pagamento para cartão de crédito. Inicialmente ela realizou um procedimento de canal no final de 2021 e, em fevereiro de 2022, realizou o procedimento de pino e coroa. Ocorre que logo assim que terminou o procedimento, ela percebeu que algo estava errado, porém, a dentista a informou que estava tudo certo e qualquer problema poderia retornar. Passada uma semana, ela começou a sentir dor e, após mais algum tempo, o pino soltou completamente da boca. No dia 05/03/2022 a autora foi atendida pelo Dr. Thiago e, mesmo se queixando de muita dor, não foi devidamente examinada, sendo fornecido apenas um receituário com Amoxicilina, Dexametasona e Deocil. Apesar de explicar estar em situação complicada, trabalhar em local com alta temperatura e em horário de serviço, o profissional se recusou a fornecer-lhe um atestado médico, entregando apenas uma declaração. No dia 07 de março, explicando sua situação a um clinico na empresa e sendo observado que a ferida ainda estaria aberta, foi dado um atestado de dois dias para ela. A autora se queixa que a empresa teria realizado um procedimento muito ruim, de péssima qualidade, gerando além dos danos em sua saúde, problemas profissionais, já que seu afastamento por questões de saúde foi responsável pela sua demissão. É de ser destacado que a autora tentou, por inúmeras vezes, resolver de maneira amigável com a recorrente, tendo, inclusive, feito acordo perante o PROCON de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que considerando o ocorrido e o desejo de reparação dos danos, recomendou que ela ingressasse em juízo em face da Recorrente, a título de danos morais, pela lesão de bem que integra os direitos da personalidade, notadamente o bom nome, acarretando a ela vexame e humilhação; atingindo sua dignidade e seu equilíbrio emocional; gerando angústia e aflição, posto que o ato ultrapassou a esfera daquilo que deixa de ser razoável, diferenciando sobremaneira da mera frustração ou dissabor do cotidiano, da mera banalização do dano moral

Em ID. 26738011, foi proferida sentença pelo Juízo a quo, em que se julgou procedente o pedido autoral:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR a ré a promover a execução dos serviços odontológicos faltantes em favor da autora (02 implantes dentários (caninos)), no prazo de 45 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00, e 2. CONDENAR a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 2.500,00 de danos morais, com correção monetária e juros de mora da data da citação (14/04/2022)21 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária22

A Recorrente, inconformada com a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu o direito da autora à ser ressarcida pelos danos materiais sofridos, bem como a condenação à danos morais pela falha na prestação do serviço, interpôs o presente recurso com o fito de reverter a r. sentença de piso.

Com relação a incompetência deste Juizado em razão da necessidade de prova pericial, no particular, não vislumbro a alegada complexidade da matéria, sendo desnecessária a produção de prova pericial, eis que entendo suficientes os documentos acostados aos autos.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise aos autos, é inegável que a Recorrente incorreu em falha na prestação de serviço, uma vez que além de oferecer riscos à saúde da paciente, as Recorrentes não se preocuparam com os aspectos sanitários e estéticos os quais, sem dúvida, impactam o bem-estar de quem sofre com repercussões indesejadas em relação a tais circunstâncias da vida da Recorrida.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Neste particular se pode observar pelo contexto demonstrativo dos autos que a ré não comprovou por meios minimamente auditáveis os serviços que realmente executou em favor da autora, ônus que lhe competia, como sobredito, estando encartadas nos autos apenas telas sistêmicas de referenciais clínicos extraídas de plataformas digitais da própria fornecedora, sem nenhuma subscrição de conferência pela autora quanto aos préstimos então fornecidos, de modo que não se tem como avaliar a extensão dos procedimentos sanitários de fato desenvolvidos pela demandada. 9. Neste caso, de prevalecer a versão da autora quanto à existência de serviços odontológicos faltantes, dizentes à colocação de 02 implantes dentários (caninos), tal como apontando pela consumidora no curso do processo10, procedimentos que devem ser dispensados pela ré, como de rigor. 10. Portanto, não há dúvida de que os serviços convencionados não foram suficientemente prestados, faltando tarefas sanitárias por serem prestacionadas. 11. Tem-se que a autora buscou equacionar o referido problema de consumo com a mediação do órgão público de proteção ao crédito , pretensão materialmente recusada pela ré, que não reconheceu a justa e razoável pretensão da cliente. 12. Além disso, as razões para a falta de finalização do ajuste estão embaçadas, não se podendo conferir tenha sido causada exclusivamente por culpa da autora, que reclamou atendimento precário por parte da ré, reclamação, aliás, rotineira nesta especializada, que confronta incontáveis demandas propostas em desfavor da clínica odontológica em menção, como noticiado, expressão de comportamento algo inusitado em suas atividades no mercado de consumo, contexto que depõe inevitavelmente em seu prejuízo. 13. Assim, não se podendo compreender, sem ressalvas, que foi realmente da consumidora a responsabilidade pelo mencionado desacordo comercial, sobrevive o dever da ré, na qualidade de fornecedora de serviços no mercado de consumo, de promover a execução integral do contrato então formalizado pelas partes, reparando inclusive os prejuízos extrapatrimoniais então experimentados pela cliente, como de regra. 14. Necessário recordar, neste passo, que o consumidor, além de contar com proteção de defesa constitucional, nos termos do artigo 5º, XXXII,

da Constituição12, também possui em seu favor os objetivos e princípios legais formalizados pela Política Nacional das Relações de Consumo, segundo os quais ele deve ter suas necessidades atendidas, inclusive com esforço de proteção de seus interesses econômicos, na forma do artigo 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor13, merecendo ser reconhecido como vulnerável em sua relação negocial para com o fornecedor, na lição do artigo 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor14 , sendo imposta, nestes casos, a adoção de medidas também de natureza judicial para que se possa estabelecer o necessário equilíbrio entre os ajustantes nas transações formalizadas no mercado de consumo, consoante artigo 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor15 . 15. Por este contexto a rejeição explícita ou implícita da ré em cumprir com sua obrigação negocial estaria em estreita colisão com os

princípios de proteção dispensáveis aos consumidores, lembrando que a defesa destes sujeitos vulneráveis consubstancia, como informado, direito constitucional fundamental. 16. Por reforçar que as circunstâncias expostas nos presentes autos, que sugerem práticas comerciais abusivas por parte da ré, vem ao encontro e se adiciona a diversas outras queixas realizadas por inúmeros consumidores em desfavor da clínica odontológica em menção, que, como noticiado, já conta com quase duas centenas de demandas propostas contra si, revelando contumaz inobservância do dever de boa-fé que deve nortear os contratos em geral e as relações de consumo em particular, na lição dos artigos 422 e do Código Civil16 e 4º, III17, e 51, IV18, do Código de Defesa do Consumidor. 17. Assim, conclui-se sem maiores embaraços que a autora foi realmente vítima de conduta negocial imprópria, pois a ré prevaleceu-se de sua eventual fraqueza e ignorância, tendo em vista sua idade, conhecimento e condição social, para impingir-lhe seus serviços, exigindo-lhe vantagem manifestamente excessiva sem a necessária contrapartida contratual

comportamentos proibidos pela lei, de acordo com o artigo 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor19 . 18. Deste modo, a versão exposta pela autora encontra sensível ressonância no fato concreto de ausência de melhor consecução de tratamentos então dispensados em seu favor, tendo os respectivos negócios prosperado de maneira insuficiente em relação à saúde bucal da consumidora, repercutindo efeitos somente em seu aspecto creditício, no que concerne aos encargos financeiros decorrentes de mencionada relação jurídica. 19. Com efeito, o contrato em referência não se cumpriu satisfatoriamente quanto aos noticiados serviços clínicos, de modo que a autora, ao final, não recebeu os benefícios integrais dos cuidados de sua saúde. 20. Nesta hipótese, havendo a inexecução de obrigações e deveres da fornecedora de produto ou serviço, como ocorreu com a ré que não dispensou os serviços dentários sob enfoque sob sua melhor forma, conta a cliente com o direito de realização do tratamento integral então adquirido, serviços restantes que devem ser fornecidos pela ré, como de direito. 21. Desta análise conclui-se também que os fatos em debate foram realmente angustiantes para a autora, especialmente porque relacionados a aspectos sanitários e estéticos os quais, sem dúvida, impactam o bem-estar de quem sofre com repercussões indesejadas em relação a tais circunstâncias da vida, razão pela qual de considerar presente na espécie agravo sentimental passível de compensação econômica, sendo ponderado fixar em R$ 2.500,00 os danos morais então experimentados pela consumidora em razão dos episódios em recorte, para os devidos fins

Dessa forma, devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a incontestável falha na prestação de serviço e os correlatos transtornos causados à consumidora, que ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia razoável ao prejuízo auferido pelo consumidor e ao ilícito cometido.

Sendo assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)